Tribunal: TJDFT
Processo: 0730709-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730709-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO LUIZ GOMES DE ALMEIDA AGRAVADO: MARIA ROSELI CASSANO BORELLA D E C I S Ã O Defiro os pedidos formulados pela parte agravada em petição de ID no 41287727, para que tenha acesso à petição do agravo de instrumento e seus documentos, bem como para que haja a restituição do prazo para apresentar as contrarrazões. Indefiro, contudo, a pretensão de que haja a condenação em litigância de má-fé. À Secretaria para as providências cabíveis. Brasília, DF, em 20 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator